Tribunal: TJSP
Processo: 2052212-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DIANTE DA DIMINUTA COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES EM DEBATE NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPÇÃO DE ESCOLHA PELA JUSTIÇA COMUM QUE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA AUTORA – ENTENDIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DIANTE DA DIMINUTA COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES EM DEBATE NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPÇÃO DE ESCOLHA PELA JUSTIÇA COMUM QUE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA AUTORA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NESSE SENTIDO – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA SIMPLIFICADA QUE, ADEMAIS, PREJUDICARIA, EM TESE, AOS INTERESSES DA AUTORA, ISTO EM RAZÃO DA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA FORMAL, O QUE NÃO SE MOSTRA ADMITIDO NOS FEITOS QUE TRAMITAM SOB O RITO DA LEI 9.099/95 – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052212-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante RITA
CAMILO DA SILVA, é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052212-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42399
AGRV.No: 2052212-66.2020.8.26.0000
COMARCA: CARAPICUIBA 1a VARA CÍVEL
AGTE. : RITA CAMILO DA SILVA
AGDO. : BANCO AGIBANK S/A
JUÍZA : JULIANA MARQUES WENDLING
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DIANTE DA
DIMINUTA COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES EM
DEBATE
NOS
AUTOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO OPÇÃO DE ESCOLHA
PELA JUSTIÇA COMUM QUE É DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE
DA
AUTORA

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ,
NESSE SENTIDO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
PARA A JUSTIÇA SIMPLIFICADA QUE, ADEMAIS,
PREJUDICARIA, EM TESE, AOS INTERESSES DA
AUTORA,
ISTO
EM
RAZÃO
DA NECESSÁRIA
REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA FORMAL, O QUE
NÃO SE MOSTRA ADMITIDO NOS FEITOS QUE
TRAMITAM SOB O RITO DA LEI 9.099/95

NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA
RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por RITA CAMILO DA SILVA, uma vez tirado contra R. Decisão
que vem encartada a fls. 25 do feito principal, conforme proferida nos autos
da Ação Revisional de Contrato que promove contra BANCO AGINBANK
S/A., pela qual declinou o Juízo de sua competência, determinando a
redistribuição do feito ao Juizado Especial Civil, isto em razão da diminuta
complexidade das questões em debate nos autos.
Alega a recorrente em minuta encartada a fls. 04/09, que
a R. Decisão atacada deva ser integralmente reformada, uma vez que a
opção pela escolha entre a Justiça Comum, e o Juizado Especial Cível, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052212-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sua competência, porque cabe ao autor, no caso, autora da demanda
proposta, o direcionamento do pedido, o que se apura na esteira do
reiterado entendimento adotado pela Jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo fato, inclusive que, na solução do impasse,
pretende se valer de prova técnica, de sorte a apontar eventuais abusos
praticados pelo estabelecimento bancário demandado na composição do
saldo devedor registrado em seu nome, prova esta que se mostra de
impossível realização nas demandas processados sob o rito da Lei
9.099/95, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus reclamos,
de sorte a atingir a reforma da R. Decisão como proferida, com o
consequente processamento do feito perante a Justiça Comum.
Concedido o efeito buscado, bem como benesse relativa
a gratuidade processual, ainda que tão somente para o processamento do
recurso, e depois de dispensadas informações, o recorrido, conforme se dá
conta a fls. 20/28, apresentou contraminuta, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentando pela ocupante do polo ativo
deve ser merecedor de pleno acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que a R. Decisão atacada não se mostrou em nada adequada no
trato da questão como agora submetida a reexame.
Conforme se verifica a partir da detida análise do feito
principal, pretende a autora, ora recorrente, a revisão das cláusulas
contratuais inseridas no “Contrato de Empréstimo Pessoal no 1212592006”,
sustentando, para tanto, a existência de inúmeros abusos que, em tese,
teriam sido perpetrados pelo estabelecimento bancário recorrido, o que se
registrou durante o período em que se deu a composição das parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052212-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empréstimo.
À luz de tais elementos, e ao contrário do entendimento
que foi adotado pelo Juízo, diga-se de passagem, o que se deu de maneira
totalmente infundada, com real facilidade se verifica que a escolha no
acionamento da Justiça Comum, ou do Juizado Especial Cível, se coloca
como de exclusiva capacidade conferida do ocupante do polo ativo da
relação, no caso, da autora inconformada, ao que se atinge na esteira do
reiterado entendimento que é adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica a partir da ementa do seguinte Aresto, que
agora transcrevo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente
para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a
ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - No caso, não é possível o deslocamento da
competência em virtude de julgamento desfavorável à parte, pois o
processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor,
que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista
no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade
ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido”.
Não bastasse o quanto exposto, é certo também que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052212-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autora recorrente pretende, ainda que de forma eventual, a colheita de
prova pericial, esta que não se mostra admitida nos feitos que tramitam
perante os Juizados Especiais Cíveis, ao que se chega por força do
entendimento contido no Enunciado No 12 do Fórum Nacional de Juizados
Especiais (FONAJE), pelo qual se admite, apenas e tão somente, a
realização da denominada “pericia informal”, o que impede a eventual
elaboração da prova técnica estimada, isso em razão de se tratar de “perícia
formal”, razão pela qual não possa prevalecer o entendimento que foi
incorretamente adotado pelo Juízo, este que agora se coloca como alvo de
reforma, de sorte a se impedir a imposição de indesejado prejuízo à parte
autora.
Diante de tal realidade deve ser acolhido o Recurso que
foi movimentado pela recorrente, com a consequente reforma dos termos da
R. Decisão sob ataque, de sorte a determinar o regular processamento do
feito perante a 1a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao Recurso, e
nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator